Tribunal: TJBA
Processo: 8001685-62.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001685-62.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: FRANCIELIO SALVINO DE SOUZA

Advogado(s)
:
SAULO MIRANDA MESQUITA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXTRATOS BANCÁRIOS COMO PROVA SUFICIENTE. DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por instituição bancária contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança, sob o fundamento de que a ausência do contrato assinado inviabilizaria a comprovação do débito. O apelante argumenta que apresentou extratos bancários e demonstrativo da evolução da dívida, documentos suficientes para comprovar a existência do contrato e do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside na suficiência das provas apresentadas pelo banco apelante para demonstrar a existência da relação jurídica e os termos do contrato de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência admite que a comprovação da relação jurídica pode ser feita por outros meios, como extratos bancários e demonstrativos de evolução da dívida, quando evidenciam a disponibilização e a utilização dos valores pelo devedor.

4.
O apelado não negou a contratação nem o recebimento do crédito, limitando-se a alegar a ausência do contrato e a questionar os juros, sem impugnação específica dos fatos, o que pode ser interpretado como admissão tácita nos termos do art. 341 do CPC.

5.
A ação de cobrança não tem natureza dúplice, razão pela qual não se admite a revisão de cláusulas contratuais no bojo da contestação, devendo eventuais alegações de abusividade serem objeto de ação própria.

6.
O conjunto probatório demonstra a relação jurídica entre as partes e o débito exigido, justificando a procedência da ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “O extrato bancário e a comprovação da disponibilização dos valores ao devedor são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica em ação de cobrança, sendo inviável a revisão de cláusulas contratuais como matéria de defesa."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 341 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AC 10000222013732001; TJ-SP, AC 10074740320188260704; TJ-PR, APL 00075088820178160160; TJ-GO, AC 53033537520188090051.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
do recurso de
APELAÇÃO
8
0
0
168
5
-
62
.20
2
3
.8.05.01
37
,

da C
omarca de

J
acobina
,
em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A
e apelad
o
FRANCIELIO SALVINO DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda C
âmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

D
AR PROVIMENTO

ao recurso de
apelação,
nos termos
do voto do Relat
or.

Sala de Sessões,

PRESIDENT
E

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJ
O

RELATOR

PROCURADOR(A)